Tribunal: TJMT
Processo: 1009239-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009239-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENECY PEREIRA LIMA ARAUJO - CPF: 667.817.601-49 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO
. CONESSIONÁRIA DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR 25 (VINTE E CINCO) DIAS. PROTOCOLOS E ORDENS DE SERVIÇO QUE CONFIRMA A INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O fornecimento de água constitui serviço essencial, cuja interrupção prolongada compromete a dignidade e condições mínimas de subsistência do consumidor, configurando falha na prestação de serviço.

O dano moral é caracterizado pela violação in re ipsa, dispensando comprovação adicional de prejuízo, uma vez que a essencialidade do serviço agrava os transtornos suportados pelo consumidor.

Embora a concessionária tenha apresentado medidas paliativas, como o envio de caminhões-pipa, essas não foram suficientes para mitigar integralmente os transtornos sofridos, uma vez que o fornecimento emergencial era limitado e irregular.

Quantum indenizatório que deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, Genecy Pereira Lima Araujo, em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Águas Cuiabá S.A., reformando a sentença que havia condenado a parte recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A embargante alega erro material no julgamento, apontando que foram desconsideradas provas essenciais constantes nos autos, como protocolos de atendimento e documentos que evidenciam a falha na prestação de serviço de fornecimento de água. Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar o erro material e restabelecer parcialmente os termos da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas no id 247222691.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1009239-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Genecy Pereira Lima Araújo

Embargada(s):

Água Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o recurso inominado interposto pelo Reclamante foi julgado sem apreciar todas as provas existentes nos autos.

Por essa razão, entendo que houve erro material no julgado que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargado, uma vez que as provas do processo vão de encontro ao que foi decidido. Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
“Ante o exposto,
rejeito as preliminares e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

2
- Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

Por consequência, AFASTO a configuração de litigância de má-fé em relação a parte autora.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”.

No presente caso, a parte Autora é titular da Matrícula n. 406078-1, localizada na Rua D, Quadra 05, n. 15, Residencial Senador Jonas Pinheiro e que houve interrupção do fornecimento por período superior a 25 (vinte e cinco) dias, ao passo que aduz que a concessionária negligente no reestabelecimento dos serviços.

Em suas razões recursais, a empresa afirma a ausência no dever de indenizar, discorre que houve falta de abastecimento pontual no bairro em questão, sendo que foi fornecido caminhão pipa, quando da ocorrência do evento.

O fornecimento de água é um serviço essencial. A privação desse serviço não é apenas um transtorno cotidiano, mas uma violação à dignidade e às condições mínimas de subsistência, elementos fundamentais para uma vida em sociedade.

Nos autos, restou evidenciado que a autora enfrentou períodos de fornecimento inadequado de água em sua unidade consumidora, o que exigiu reiteradas reclamações administrativas, comprovadas por protocolos realizados por ela e pelas ordens de serviço juntadas pela empresa recorrida, confirmando a existência dessas reclamações.

Ainda que a empresa tenha providenciado, em algumas ocasiões, o abastecimento emergencial por meio de caminhões-pipa, tal solução é insuficiente para mitigar os desconfortos e constrangimentos vividos, uma vez que a entrega de água nessas condições é limitada em quantidade e regularidade, não atendendo integralmente às necessidades diárias de uma família.

Os documentos fornecidos pela autora e os registros da concessionária demonstram que a unidade consumidora enfrentou falhas na prestação do serviço, sendo necessário recorrer ao abastecimento por meio alternativo em diversas ocasiões, conforme se vê dos documentos juntados com a contestação, datados de 12/02/2024 (231229741); 19/02/2024 (id 231229742); 13/03/2024 (id 231229743); 27/03/2024 e 03/04/2024 (id 231229744).

Essa falha ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral, dada a essencialidade do serviço e a dependência direta da consumidora para atividades básicas de higiene, saúde e alimentação.

Conforme jurisprudência consolidada, a interrupção ou prestação inadequada de serviços essenciais, como o fornecimento de água, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se o dano pela própria gravidade da conduta ilícita e seus efeitos sobre o consumidor, independentemente de prova concreta dos prejuízos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA. INÚMERAS RECLAMAÇÕES. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRA. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO DE CUSTÓDIA (SELIC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de água para a sua residência, a qual permanece dias e até semanas sem receber água, embora adimplente com as suas contraprestações.

2. O fornecimento de água é serviço essencial e deve ser fornecido com continuidade. A consumidora trouxe aos autos inúmeros protocolos de reclamação, comprovando a ausência de fornecimento de água.

3. Conforme salientado na origem: “As informaçõesdo próprio sitetrazida pela parte ré não condiz com o bairro onde a autora reside, desqualificando o motivo da falta de prestação de serviço da água. Além disso, uma hora informa que seria por conta de forte seca e outra hora traz que foi por conta de manutenção. A parte requerida não trouxe provas certas para explicar o motivo da falta de água, somente anexou algumas páginas de notícia, tiradas do próprio site, e de datas diferentes, diferente da data informada pela parte autora”.

4. Registre-se que tanto o período de estiagem quanto a necessidade de manutenção nas estações de tratamento, são fatos previsíveis, não se enquadrando em caso fortuito ou de força maior, e não justificando a ausência de fornecimento do serviço essencial por período desarrazoado.

5. Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta modificação, porquanto se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Nos termos da EC n.º 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

8. O novo regramento, obviamente, incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência, ou seja, após 09 de dezembro de 2021.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1010913-71.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Embora o dano moral esteja caracterizado, as evidências nos autos demonstram que a concessionária, apesar da falha inicial, tomou medidas paliativas para mitigar os efeitos da falta de água.

As ordens de serviço apresentadas confirmam que a unidade consumidora foi abastecida em ao menos quatro ocasiões durante o período questionado, com volumes significativos de 2.000 litros cada, o que, embora não elimine os transtornos, demonstra que a empresa não permaneceu inerte diante da situação. Dessa forma, entendo que o montante fixado na sentença deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso
d
ou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024